Tribunal: TJPA
Processo: 0819459-51.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819459-51.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: L. L. M., JESSICA LOPES MIRANDA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/DEZEMBRO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0819459-51.2024.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA

AGRAVANTE: UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE – OAB/PA 11270-A.

AGRAVADO: L.L.M.

REPRESENTANTE LEGAL: JESSICA LOPES MIRANDA.

ADVOGADO: CLAUDIO MENDES PINHEIRO FILHO E OUTROS – OAB/PA 28122.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. MÉTODO DE INTEGRAÇÃO GLOBAL (MIG). COBERTURA OBRIGATÓRIA. PREVALÊNCIA DA PRESCRIÇÃO MÉDICA. ROL DA ANS DE CARÁTER EXEMPLIFICATIVO. CUSTEIO FORA DA REDE CREDENCIADA. INDISPONIBILIDADE DE PRESTADOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso de apelação em ação de obrigação de fazer. A parte agravada é criança de 04 anos, portadora de Transtorno do Espectro Autista, vinculada ao contrato de plano de saúde ambulatorial e hospitalar com obstetrícia nº 0088000000358312-6. Foi prescrito o Método de Integração Global (MIG) por profissional habilitado. A operadora recusou a cobertura, alegando ausência no rol da ANS e quantidade desproporcional de terapias. A agravante sustenta que o número de prescrições é desarrazoado e contraproducente segundo a literatura médica. Pleiteia a reforma da decisão monocrática.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se é legítimo o julgamento monocrático fundamentado em jurisprudência consolidada; (ii) saber se a operadora pode recusar cobertura de tratamento prescrito para Transtorno do Espectro Autista sob alegação de ausência no rol da ANS; (iii) saber se há obrigatoriedade de cobertura do Método de Integração Global (MIG); e (iv) saber se a operadora deve custear tratamento fora da rede credenciada quando há indisponibilidade ou inexistência de prestador apto.

III. Razões de decidir

3. O julgamento monocrático é legítimo quando fundamentado em jurisprudência consolidada, nos termos do art. 133, XI, 'd' do RITJPA, sem ofensa ao princípio da colegialidade, conforme entendimento do STJ.

4. O rol da ANS possui natureza exemplificativa, devendo prevalecer a prescrição médica sobre o entendimento da operadora, especialmente para beneficiários com Transtorno do Espectro Autista, conforme jurisprudência consolidada do STJ e TJPA.

5. A eleição da melhor terapêutica é prerrogativa exclusiva do médico assistente, não cabendo à operadora do plano de saúde questionar a adequação, quantidade ou método de tratamento prescrito por profissional habilitado.

6. O custeio de tratamentos fora da rede credenciada é obrigatório nas hipóteses de indisponibilidade ou inexistência de prestador credenciado apto a realizar o procedimento, conforme dispõem as RN 259/2011 e 465/2021 da ANS, especialmente o art. 6º, § 4º, que assegura atendimento por prestador habilitado no método ou técnica indicados pelo médico assistente.

7. As alegações de desarrazoabilidade no número de prescrições não se legitimam a alterar a decisão monocrática, prevalecendo a avaliação técnica do profissional de saúde que assiste o paciente.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida integralmente.

Tese de julgamento: "1. É legítimo o julgamento monocrático quando fundamentado em jurisprudência consolidada do STJ e TJPA. 2. O rol da ANS possui caráter exemplificativo, devendo prevalecer a prescrição médica para tratamento de Transtorno do Espectro Autista. 3. A escolha do método terapêutico, incluindo o Método de Integração Global (MIG), é prerrogativa exclusiva do médico assistente, não podendo ser obstada pela operadora com base em critérios de quantidade ou adequação. 4. A operadora deve custear tratamentos fora da rede credenciada quando há indisponibilidade ou inexistência de prestador apto a executar o método prescrito. 5. Alegações genéricas de desarrazoabilidade não afastam a obrigação de cobertura de tratamentos prescritos por profissionais habilitados."

Dispositivos relevantes citados: RN ANS 259/2011, arts. 4º e 5º; RN ANS 465/2021, art. 6º, § 4º; RITJPA, art. 133, XI, 'd'.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.937.714/SP; STJ, REsp 2.064.964/SP, Info 802; TJPA, AI 08057557320218140000, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 22.11.2021; TJSP, AI 2247509-40.2022.8.26.0000, Rel. Des. Hertha Helena de Oliveira, j. 15.02.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 41ª Sessão Ordinária do Plenário Presencial, aos quinze (15) dia do mês de dezembro (12) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0819459-51.2024.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA

AGRAVANTE:
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ADVOGADO:
DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE – OAB/PA 11270-A.

AGRAVADO:
L.L.M
.

REPRESENTANTE LEGAL:
JESSICA LOPES MIRANDA.

ADVOGADO:
CLAUDIO MENDES PINHEIRO FILHO E OUTROS – OAB/PA 28122.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em razão do inconformismo com a decisão monocrática de
Id. 24102595,
prolatada por este Desembargador que
conheceu e negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, no sentido de manter integralmente a decisão agravada.

Nas
razões recursais
o recorrente aduz em sede de agravo interno que a decisão merece ser reformada, pois o entendimento exarado na decisão ora recorrida não merece prosperar, uma vez que na maior parte das prescrições se trata de um número extremamente desarrazoado, desproporcional e, de acordo com a literatura médica, absolutamente contraproducente para qualquer tratamento de atraso no desenvolvimento.

Nas
contrarrazões
a parte agravada pugna pelo improvimento do interno, com a manutenção da decisão agravada.

A despeito dos argumentos do agravante, incabível a retratação da decisão monocrática.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema PJe.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. MÉTODO DE INTEGRAÇÃO GLOBAL (MIG). COBERTURA OBRIGATÓRIA. PREVALÊNCIA DA PRESCRIÇÃO MÉDICA. ROL DA ANS DE CARÁTER EXEMPLIFICATIVO. CUSTEIO FORA DA REDE CREDENCIADA. INDISPONIBILIDADE DE PRESTADOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso de apelação em ação de obrigação de fazer. A parte agravada é criança de 04 anos, portadora de Transtorno do Espectro Autista, vinculada ao contrato de plano de saúde ambulatorial e hospitalar com obstetrícia nº 0088000000358312-6. Foi prescrito o Método de Integração Global (MIG) por profissional habilitado. A operadora recusou a cobertura, alegando ausência no rol da ANS e quantidade desproporcional de terapias. A agravante sustenta que o número de prescrições é desarrazoado e contraproducente segundo a literatura médica. Pleiteia a reforma da decisão monocrática.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se é legítimo o julgamento monocrático fundamentado em jurisprudência consolidada; (ii) saber se a operadora pode recusar cobertura de tratamento prescrito para Transtorno do Espectro Autista sob alegação de ausência no rol da ANS; (iii) saber se há obrigatoriedade de cobertura do Método de Integração Global (MIG); e (iv) saber se a operadora deve custear tratamento fora da rede credenciada quando há indisponibilidade ou inexistência de prestador apto.

III. Razões de decidir

3. O julgamento monocrático é legítimo quando fundamentado em jurisprudência consolidada, nos termos do art. 133, XI, 'd' do RITJPA, sem ofensa ao princípio da colegialidade, conforme entendimento do STJ.

4. O rol da ANS possui natureza exemplificativa, devendo prevalecer a prescrição médica sobre o entendimento da operadora, especialmente para beneficiários com Transtorno do Espectro Autista, conforme jurisprudência consolidada do STJ e TJPA.

5. A eleição da melhor terapêutica é prerrogativa exclusiva do médico assistente, não cabendo à operadora do plano de saúde questionar a adequação, quantidade ou método de tratamento prescrito por profissional habilitado.

6. O custeio de tratamentos fora da rede credenciada é obrigatório nas hipóteses de indisponibilidade ou inexistência de prestador credenciado apto a realizar o procedimento, conforme dispõem as RN 259/2011 e 465/2021 da ANS, especialmente o art. 6º, § 4º, que assegura atendimento por prestador habilitado no método ou técnica indicados pelo médico assistente.

7. As alegações de desarrazoabilidade no número de prescrições não se legitimam a alterar a decisão monocrática, prevalecendo a avaliação técnica do profissional de saúde que assiste o paciente.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida integralmente.

Tese de julgamento
: "1. É legítimo o julgamento monocrático quando fundamentado em jurisprudência consolidada do STJ e TJPA. 2. O rol da ANS possui caráter exemplificativo, devendo prevalecer a prescrição médica para tratamento de Transtorno do Espectro Autista. 3. A escolha do método terapêutico, incluindo o Método de Integração Global (MIG), é prerrogativa exclusiva do médico assistente, não podendo ser obstada pela operadora com base em critérios de quantidade ou adequação. 4. A operadora deve custear tratamentos fora da rede credenciada quando há indisponibilidade ou inexistência de prestador apto a executar o método prescrito. 5. Alegações genéricas de desarrazoabilidade não afastam a obrigação de cobertura de tratamentos prescritos por profissionais habilitados."

Dispositivos relevantes citados
: RN ANS 259/2011, arts. 4º e 5º; RN ANS 465/2021, art. 6º, § 4º; RITJPA, art. 133, XI, 'd'.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.937.714/SP; STJ, REsp 2.064.964/SP, Info 802; TJPA, AI 08057557320218140000, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 22.11.2021; TJSP, AI 2247509-40.2022.8.26.0000, Rel. Des. Hertha Helena de Oliveira, j. 15.02.2023.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno
.

Conforme relato, o recurso busca reformar a decisão monocrática de
Id. 24102595.

Aduz a agravante em síntese,
que o entendimento exarado na decisão ora recorrida não merece prosperar, uma vez que na maior parte das prescrições se trata de um número extremamente desarrazoado, desproporcional e, de acordo com a literatura médica, absolutamente contraproducente para qualquer tratamento de atraso no desenvolvimento.

Sobre o assunto:

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CRIANÇA DE 06 ANOS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. MÉTODO DE INTEGRAÇÃO GLOBAL (MIG
), PSICOPEDAGOGIA E ATIVIDADE FÍSICA ADAPTADA. SUSPENSÃO DE ATENDIMENTOS PELA OPERADORA SOB ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COBERTURA NO ROL DA ANS.
PREVALÊNCIA DA PRESCRIÇÃO MÉDICA. OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA FORA DA REDE CREDENCIADA EM CASO DE INDISPONIBILIDADE
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação em ação de obrigação de fazer. A parte agravada é criança de 06 anos, portadora de Transtorno do Espectro Autista, vinculada ao contrato de plano de saúde ambulatorial e hospitalar com obstetrícia nº 0088091205734510-0. Foram prescritas nove terapias (psicologia, musicoterapia, psicopedagogia, fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiologia, atividade física adaptada, nutrição e psicomotricidade), sendo a controvérsia centrada no Método de Integração Global (MIG), psicopedagogia e atividade física adaptada. A operadora suspendeu os atendimentos em 19/06/2024, alegando ausência de cobertura no rol da ANS.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se é possível o julgamento monocrático fundamentado em jurisprudência consolidada do STJ e TJPA; (ii) saber se a operadora pode recusar cobertura de tratamentos prescritos para Transtorno do Espectro Autista sob alegação de ausência no rol da ANS; (iii) saber se há obrigatoriedade de cobertura do Método de Integração Global (MIG), psicopedagogia e atividade física adaptada; e (iv) saber se a operadora deve custear tratamentos fora da rede credenciada quando há indisponibilidade de prestadores aptos.

III. Razões de decidir

3. Possibilidade de julgamento monocrático: O art. 133, XI, 'd' do RITJPA autoriza o relator a negar provimento ao recurso quando contrário à jurisprudência dominante, conforme consolidado pelo STJ (AgInt no AgInt no AREsp n. 1 .937.714/SP), não havendo ofensa ao princípio da colegialidade.

4. Rol da ANS de caráter exemplificativo: O rol da ANS possui natureza exemplificativa, devendo prevalecer a prescrição médica sobre o entendimento da operadora, especialmente para beneficiários com Transtorno do Espectro Autista, conforme jurisprudência consolidada do STJ e TJPA.

5. Prerrogativa médica na escolha terapêutica: A eleição da melhor terapêutica é responsabilidade do médico assistente, não da operadora do plano de saúde, devendo esta custear de forma ilimitada os tratamentos prescritos por profissionais habilitados
.

6. Cobertura obrigatória específica: A psicopedagogia é de cobertura obrigatória para portadores de transtornos globais do desenvolvimento, conforme recente entendimento do STJ (REsp 2 .064.964/SP, Info 802). A atividade física adaptada também deve ser coberta quando prescrita, prevalecendo a manutenção da saúde sobre interesses econômicos.

7. Obrigatoriedade de cobertura fora da rede credenciada: Nas hipóteses de indisponibilidade ou inexistência de prestador credenciado apto a realizar o procedimento, a operadora deve garantir atendimento fora da rede credenciada, conforme RN 259/2011 e 465/2021 da ANS, especialmente considerando a suspensão dos atendimentos pelo Método MIG.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido. Decisão monocrática mantida que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação.

Tese de julgamento: "1. É legítimo o julgamento monocrático quando fundamentado em jurisprudência consolidada, nos termos do art. 133, XI, 'd' do RITJPA. 2. O rol da ANS possui caráter exemplificativo, devendo prevalecer a prescrição médica para tratamento de Transtorno do Espectro Autista. 3. A psicopedagogia, musicoterapia e atividade física adaptada são de cobertura obrigatória para beneficiários com transtornos globais do desenvolvimento.
4. A operadora deve custear tratamentos fora da rede credenciada quando há indisponibilidade de prestadores aptos, especialmente para o Método de Integração Global (MIG
). 5. A escolha do método terapêutico é prerrogativa médica, não podendo ser obstada por interesse econômico da operadora." ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por UNANIMIDADE em CONHECER do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento e lhe NEGAR PROVIMENTO, para manter in totum os termos da decisão monocrática, nos termos da fundamentação, em consonância com o voto do relator. Turma Julgadora: Des. Constantino Augusto Guerreiro – Presidente, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque. Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 19ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e cinco (25) dias do mês de junho (6) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025). CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO Desembargador – Relator

(
TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08137278920248140000 28010658, Relator.: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Data de Julgamento: 16/06/2025, 1ª Turma de Direito Privado
)

Apesar das alegações trazidas no interno pelo recorrente, restou registrado na decisão monocrática in verbis:

“(...)

Verifico que a menor possui 04 (quatro) anos, possui transtorno do espectro autista, conforme laudo ao ID 123011067.

A criança está ligada ao contrato n. 0 088 000000358312 6 com a Recorrente, plano AMBULATORIAL + HOSPITALAR COM OBSTETRÍCIA (ID 123011066).

Da análise dos autos principais, denota-se terem sido prescritas à parte agravada as seguintes terapias, com base nos laudos presentes no ID 123011067: 1 – Método de Integração Global (MIG).

Deste modo, no caso em tela, é dever da operadora do plano de saúde custear, de forma ilimitada os tratamentos prescritos pelos profissionais da saúde habilitados.

A respeito do método de integração global, “[...] a eleição da melhor terapêutica está sob responsabilidade do médico e não do plano de saúde” (TJ-SP - AI: 22475094020228260000 SP 2247509-40.2022.8.26.0000, Relator: Hertha Helena de Oliveira, Data de Julgamento: 15/02/2023, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/02/2023). Ademais, este Egrégio Tribunal possui jurisprudência no mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE CONCEDEU TUTELA DE URGÊNCIA PARA FORNECIMENTO DE TRATAMENTO NÃO PREVISTO NO ROL DA ANS. PRECEDENTES DO STJ. ROL EXEMPLIFICATIVO.
PREVALÊNCIA DA PRESCRIÇÃO MÉDICA SOBRE ENTENDIMENTO DO PLANO DE SAÚDE.
RECURSO DESPROVIDO (TJ-PA - AI: 08057557320218140000, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 22/11/2021, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 01/12/2021, grifo nosso).

E da análise dos demais pontos da decisão vergastada, verifico que o pedido passa pela observância do que dispõem as RN 259/2011 e 465/2021, cujos artigos pertinentes ao caso abaixo transcrevo:

RN 259/2011
.

Art. 4º Na hipótese de indisponibilidade de prestador integrante da rede assistencial que ofereça o serviço ou procedimento demandado, no município pertencente à área geográfica de abrangência e à área de atuação do produto, a operadora deverá garantir o atendimento em:

I - prestador não integrante da rede assistencial no mesmo município; ou

II - prestador integrante ou não da rede assistencial nos municípios limítrofes a este.

§ 1º No caso de atendimento por prestador não integrante da rede assistencial, o pagamento do serviço ou procedimento será realizado pela operadora ao prestador do serviço ou do procedimento, mediante acordo entre as partes.

§ 2º Na indisponibilidade de prestador integrante ou não da rede assistencial no mesmo município ou nos municípios limítrofes a este, a operadora deverá garantir o transporte do beneficiário até um prestador apto a realizar o devido atendimento, assim como seu retorno à localidade de origem, respeitados os prazos fixados no art. 3º.

§ 3º O disposto no caput e nos §§ 1º e 2º se aplica ao serviço de urgência e emergência, sem necessidade de autorização prévia, respeitando as Resoluções CONSU nº 8 e 13, ambas de 3 de novembro de 1998, ou os normativos que vierem a substituí-las.

Art. 5º Na hipótese de inexistência de prestador, seja ele integrante ou não da rede assistencial, que ofereça o serviço ou procedimento demandado, no município pertencente à área geográfica de abrangência e à área de atuação do produto, a operadora deverá garantir atendimento em:

I - prestador integrante ou não da rede assistencial nos municípios limítrofes a este; ou

II - prestador integrante ou não da rede assistencial na região de saúde à qual faz parte o município.

§ 1º Na inexistência de prestadores nas hipóteses listadas nos incisos I e II deste artigo, a operadora deverá garantir o transporte do beneficiário até um prestador apto a realizar o devido atendimento, assim como seu retorno à localidade de origem, respeitados os prazos fixados no art. 3º.

§ 2º Nas hipóteses listadas nos incisos I e II deste artigo, a operadora estará desobrigada a garantir o transporte.

RN 465/2021.

Art. 6º Os procedimentos e eventos listados nesta Resolução Normativa e em seus Anexos poderão ser executados por qualquer profissional de saúde habilitado para a sua realização, conforme legislação específica sobre as profissões de saúde e regulamentação de seus respectivos conselhos profissionais, respeitados os critérios de credenciamento, referenciamento, reembolso ou qualquer outro tipo de relação entre a operadora e prestadores de serviços de saúde.

§ 4º Para a cobertura dos procedimentos que envolvam o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o transtorno do espectro autista, a operadora deverá oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do paciente.

Da leitura dos dispositivos normativos acima transcritos, observa-se:
1) que a escolha do método ou técnica é prerrogativa do médico assistente do beneficiário com transtorno do espectro autista, independente de previsão no rol da ANS, e 2) o atendimento deverá ser obrigatoriamente custeado fora da rede credenciada apenas nas hipóteses de indisponibilidade ou inexistência de prestador credenciado.

Não vislumbrei a escolha de clínica específica pela parte, conforme aludido no recurso.

(...)”.

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática.

ASSIM
, pelos fundamentos expostos acima, e acompanhando parecer Ministerial,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao agravo interno
, para manter integralmente a decisão monocrática.

É como voto.

Belém/PA, 15 de dezembro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 16/12/2025